Tribunal: TJSP
Processo: 1003063-24.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM VALOR MENOR DO QUE O PRETENDIDO NA INICIAL (R$ 22.000,00, mais multa contratual) – reconhecimento de que houve cessão do crédito e que a circunstância dela ter se dado de forma verbal não invalidava o negócio – inexistência de cessão de crédito, nos termos previstos no Código Civil, mas de circulação natural de

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM VALOR MENOR DO QUE O PRETENDIDO NA INICIAL (R$ 22.000,00, mais multa contratual) – reconhecimento de que houve cessão do crédito e que a circunstância dela ter se dado de forma verbal não invalidava o negócio – inexistência de cessão de crédito, nos termos previstos no Código Civil, mas de circulação natural de título de crédito (cheque no valor de R$ 50.000,00) emitido pela apelada e entregue ao apelante que repassou a cártula para terceiro, mediante endosso – apelante que não negou que isso ocorreu – posterior resgate do título mediante pagamento pelo apelado, confirmado pelo terceiro ouvido em juízo – correto o acolhimento parcial dos embargos monitórios para o fim de ser abatida a quantia, dando-se a formação do título executivo judicial pelo remanescente.

JUROS MORATÓRIOS – CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – demora na cobrança insuficiente para configurar a prática de ato escuso – demora ocorrente tanto quanto à cobrança, como quanto ao pagamento do débito – juros de mora incidentes não a partir da citação, mas desde a data do vencimento da nota promissória (15/4/2013) que também é a data de pagamento contratada – mora 'ex re' – art. 397, "caput" do Código Civil.

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – referência equivocada do termo do contrato na sentença (15/4/2016) – contagem que se dá a partir da data correta de vencimento da obrigação constante do contrato (15/4/2013).

Resultado: recurso parcialmente provido, com alteração de ofício do termo inicial da contagem da correção monetária.